Tribunal: TJDFT
Processo: 0011447-72.2017.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011447-72.2017.8.07.0016 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: NEIVE SILVA LEAL APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por NEIVE SILVA LEAL contra o v. acórdão de ID 21848044, o qual está assim ementado: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO DO ART. 65 DO DECRETO LEI N. 3688/41. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VETORES "CIRCUNSTÂNCIAS" E "CONSEQUÊNCIAS DO CRIME". MANUTENÇÃO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III "C", DO CP. IMPROCEDÊNCIA. LAPSO TEMPORAL DAS OFENSAS. ÂNIMO CALMO E REFLETIDO DO AGENTE. REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria da prática da contravenção penal prevista no art. 65 do Decreto Lei n. 3688/41, não merece guarida a pretensão de absolvição. 2. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, para cada circunstância judicial valorada negativamente. 3. É admitida a compensação integral entre a confissão espontânea e a agravante relativa à violência contra a mulher (art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal). 4. Tendo em vista que a perturbação se prolongou por lapso temporal considerável, demonstrando, assim, o ânimo calmo e refletido do agente, não há que se falar em cometimento da conduta sob influência de forte emoção, não devendo ser reconhecida a atenuante prevista no art. 65,III, "c", do CP. 5. Este Tribunal de Justiça vem adotando uma interpretação restritiva do disposto no inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, prevalecendo a vertente de que, para a fixação de reparação de danos materiais, são necessários pedido formal e instrução específica para apurar o valor da indenização. 6. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1236594, 20170110465102APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: 149/150) A defesa sustenta a ocorrência de contradição no arresto recorrido, na parte em que manteve a avaliação negativa das consequências do crime, uma vez que “as circunstâncias pessoais do Embargante lhe são inteiramente favoráveis, não agindo o Embargante com dolo que ultrapasse os limites da norma penal” e estabeleceu a pena em patamar distante do mínimo previsto abstratamente para o tipo. Postula, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar a contradição apontada e de reduzir a pena para o mínimo legal (ID 23385977). A il. Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso (ID 23516708). É o breve relatório. Decido. De início, cumpre registrar que os embargos de declaração opostos não podem ser conhecidos, diante da intempestividade do recurso. Registre-se que, conforme certidão de ID 22843584 (PDF/Pág. 547), o acórdão vergastado foi disponibilizado no DJe no dia 29/01/2021 (sexta-feira) e publicado no primeiro dia útil subsequente, 01/02/2021 (segunda-feira). Assim, considerando o prazo de 2 (dois) dias fixado no art. 619 do CPP, a defesa só poderia ter manejado o aludido recurso até o dia 03/02/2021, uma quarta-feira, estando, pois, evidente a intempestividade do recurso protocolizado no dia 18/02/2021. Desta feita, diante da extemporaneidade do recurso, os embargos de declaração não comportam conhecimento. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO aos embargos de declaração dada a sua manifesta intempestividade. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador